Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ÓRTESE E PRÓTESE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão no acórdão aduzindo que a resolução normativa da ANS não deveria estabelecer hipóteses de exceção de cobertura e que a falta de previsão contratual não poderia obstar a adoção de procedimento indicado pelo médico necessário ao tratamento da paciente.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que o tratamento indicado para a sua enfermidade não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias relacionadas na Lei n.o 9.656/1998 ou na Resolução Normativa no 465/2021, tampouco pelo contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 2.1. Assim, concluiu o acordão ser lícita a cláusula de exclusão, pela operadora de plano de saúde, de cobertura para órtese e prótese que não esteja ligada a procedimento cirúrgico coberto pelo contrato.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.